Tribunal: TJES
Processo: 5012211-16.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012211-16.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: BRESSAN PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO MÁXIMO CC/16. DESTRUIÇÃO DOS AUTOS. DESÍDIA DO RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O instituto da prescrição constitui um pilar do Direito, visto que nenhuma parte deveria sofrer por tempo indeterminado as consequências de um processo, uma vez constatada a inércia constante da principal interessada em sua condenação.

II – Conforme o entendimento do STJ, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente e essa deve ocorrer por prazo superior ao de prescrição do direito material em questão. Nada apresentou o recorrente para justificar a alegação arguida pelo autor.

III – Considerado o prazo máximo do Código Civil vigente que é de 10 anos, nos termos do seu artigo 205, ou mesmo, para que não paire dúvidas, o prazo máximo da Lei Civil anterior que era de 20 anos, conforme seu art. 177, desvela-se a prescrição intercorrente, enquanto destruídos os autos ainda em 2000, mantendo-se inerte o Apelante.

IV – Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5012211-16.2021.8.08.0012

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
BRESSAN PARTICIPACOES LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A,
irresignado com a sentença proferida na ação declaratória de prescrição de execução ajuizada por
BRESSAN PARTICIPAÇÕES LTDA
em face do

apelante
, cujo
decisum
julgou procedentes os pleitos autorais nos seguintes termos:
“reconheço a prescrição intercorrente e julgo extintas as execuções nº 694/87 e nº 877/93, e determino o cancelamento das penhoras realizadas no imóvel descrito na matrícula 5.970, registrada junto ao RGI de Cariacica Livro 02, situado na Rua Engenheiro José Himerio Silva Oliveira, nº 25, Jardim América, Cariacica/ES, através da expedição de mandado.”

Em suas razões recursais, aduz o recorrente que o autor não juntou fundamentos de fato e de direito capazes de embasar o pedido feito na inicial, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a revogação da condenação sucumbencial.

Contrarrazões perseguindo a manutenção da sentença.

Pois bem.

Não obstante a Apelante apenas circundar o tema da prescrição em suas razões recursais, tão somente o tangenciando, entendo por bem em conhecer o recurso em nome do entendimento permissivo do STJ a respeito da dialeticidade recursal.

Todavia, de plano assevero que a realidade dos autos impõe a conclusão de que a sentença não merece reparo, porquanto manifesta a ocorrência da prescrição intercorrente.

Em primeira análise, numa breve síntese dos fatos, destaca-se que o apelado, BRESSAN PARTICIPAÇÕES LTDA.,

narra em exordial que efetuou a compra do imóvel objeto de discussão, ainda em 1987, todavia, tempos depois, ao tentar averbar a escritura, teve a transferência da propriedade bloqueada em razão da existência de penhora levada a efeito pelo Apelante, fato que se repetiu posteriormente.

Em vista dessa realidade, a parte autora opôs embargos de terceiro sob o argumento de que as restrições foram lançadas sobre a matrícula do imóvel em momento posterior ao que a escritura de compra e venda foi lavrada. Alega também que, desde a compra, exerce sua atividade profissional de forma pacífica no local.

Além disso, é imperioso reforçar que a parte autora anexou aos autos a certidão de compra e venda do imóvel, na qual há a declaração de negativa de ônus no momento da realização do negócio jurídico, juntando, também, a demonstração das inscrições de penhora posteriores no registro do imóvel.

No entanto, no conhecido incêndio que aconteceu no antigo Fórum da Cariacica, restaram destruídos os autos processuais que originaram a penhora do imóvel.

Ocorre que, passados mais de 20 anos desde o aludido incêndio,
não deu ensejo a Instituição Financeira Apelante ao procedimento de restauração dos autos
, nem tampouco adotou medidas outr
a
s a dar
prosseguimento aos atos executórios.

Desse modo, não havendo pedido de restauração dos autos, permaneceram os atos processuais paralisados por todo esse tempo, razão que motivou o apelado a mover a presente ação declaratória, com o fito de regularizar a situação de sua propriedade.

Nessa esteira, a sentença aqui recorrida cuidou em reconhecer a prescrição do direito da Apelante, que, contudo, reduziu os argumentos em seu recurso apenas à possível
irregularidade da posse do imóvel pelo apelado
,
alegando que as restrições já eram conhecidas no momento da compra,
e
que a posse não pode ser qualificada como “mansa”, dada a oposição pela parte recorrida dos embargos de terceiros à época dos fatos narrados,
circundando, portanto, o tema da prescrição, como dito.

Assim, em seu apelo, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar quaisquer justificativas para sua aparente inércia nos processos de penhora citados por mais de 20 anos.

Nessa senda, destaca-se que o instituto da prescrição constitui um pilar do Direito, nos seus âmbitos material e processual, visto que nenhuma parte deveria sofrer por tempo indeterminado as consequências de um processo, uma vez constatada a inércia constante da principal interessada em sua condenação.

Nos dizeres de Francisco Amaral (
Direito Civil: introdução):

“
Justifica-se a prescrição pela necessidade de paz, ordem, segurança e certeza jurídica.

Não houvesse tal instituto, a qualquer momento poder-se-ia voltar a superadas pretensões e a antigos litígios.
Pode-se, assim, dizer que, de modo geral, o que se protege é o interesse público, embora, de modo particular, se reconheça que a prescrição é imposta, tendo em vista, principal e imediatamente, o interesse do sujeito passivo e, secundária e mediatamente, o interesse geral.
Com prescrição, pune-se também a negligência do titular do direito subjetivo lesado
”

Ora, configurada a inércia do recorrente por todos esses anos, não é juridicamente cabível permitir que o autor padeça com a insegurança de ver-se alijado de seu imóvel por todo esse período, sendo possível, a qualquer momento, a mudança de postura por parte do apelante com o seu retorno a um litígio que, de forma prática, já encontra-se, há anos, superado.

Nesse sentido, têm-se evidenciado, no caso em apreço, duas das justificativas trazidas pela doutrina supracitada: (i) a necessidade de paz e segurança jurídica pelo autor e (ii) a consequente punição do apelante que negligenciou o seu direito ao permitir que, por tantos anos, os processos ficassem parados por sua responsabilidade.

Somado ao dito, destaca-se que a decisão proferida pelo juízo
a quo

está em consonância com o entendimento do STJ, a saber: “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente.
” (AgInt no AREsp n. 2.053.664/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.).

Nesse sentido, nada apresentou o recorrente para justificar a alegação de desídia arguida pelo autor.

Fixada tais premissas, vale lembrar, que o STJ já definiu no
Tema IAC 01,
que
“
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
.”

Nessa esteira, destaca-se que, em razão da destruição dos autos no incêndio ocorrido na comarca, conforme já explicitado, não é possível afirmar qual a modalidade do título de crédito constituído, judicial ou extrajudicial.

Desse modo, não se pode afirmar, com a certeza necessária, qual o prazo prescricional que deve ser observado no caso em questão.

Todavia, cabe-nos observar o prazo máximo previsto no Código Civil vigente que é de 10 anos, nos termos do seu artigo 205, ou mesmo, para que não paire dúvidas, o prazo máximo da Lei Civil anterior que era de 20 anos, conforme seu art. 177.

Veja-se que sob qualquer das Leis Civis, computados seus prazos máximos, dúvida não há de que restou superado o prazo prescricional no caso presente, considerando incêndio havido ainda no ano 2000, sendo proposta a presente ação em 2021, período no qual a inércia da Apelante revela-se incontroversa.

Assim, dispenso maiores delongas para
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO ao
apelo
,
mantendo incólume a decisão recorrida, oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios em 10% (por cento), em atenção ao disposto no §11, artigo 85 do Diploma Processual vigente.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELAT
OR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em 10% (dez por cento), em atenção ao disposto no §11, artigo 85 do Diploma Processual vigente.

Acompanho o voto de relatoria.